Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-17.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000518-17.2020.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME
QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000518-17.2020.8.26.0472 -Voto no 37.996
2
APELAÇÃO No 1000518-17.2020
APELANTE: Elektro Redes S/A
APELADO: Itaú Seguro de Auto e Residência S/A
COMARCA: Porto Ferreira – 1a Vara
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n° 37.996
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de regresso
movida pela seguradora contra o causador do dano. O
magistrado, Doutor Rayan Vasconcelos Bezerra, entendeu
que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é
objetiva e reconheceu a comprovação dos danos causados aos
segurados indenizados pela Autora, decorrentes da oscilação
de energia elétrica. Condenou a Ré ao pagamento de R$
14.864,63, atualizados desde cada desembolso e acrescidos de
juros contados de cada evento danoso. Imputou à Ré as custas
e despesas processuais, com honorários arbitrados em 10% do
valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000518-17.2020.8.26.0472 -Voto no 37.996
3
Apela
a
Ré
insurgindo-se
contra a condenação. Alega não comprovado o nexo de
causalidade, sendo insuficientes para tanto os laudos técnicos
trazidos pela Autora. Anota a ausência de pedido
administrativo. Pede a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Gilberto de Mello, Fausto Silva
Pedro e Vanda Ramiro de Souza celebraram contrato de
seguro com Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, com
cobertura para danos causados em equipamentos elétricos.
Em 20/10/2018, 19/12/2018 e 06/01/2019 houve descargas
elétricas nos imóveis dos segurados, causando danos em
equipamentos.
A seguradora indenizou os
segurados e, em março de 2020, ajuizou a presente ação de
regresso em face da Elektro Redes S/A visando o recebimento
de R$ 14.864,63.
A Autora trouxe aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000518-17.2020.8.26.0472 -Voto no 37.996
4
laudos técnicos dando conta da danificação de equipamentos
em razão de descargas atmosféricas (fls. 28 e 73) e oscilação
de energia e descarga elétrica (fls. 82).
A Ré, por seu turno, sustenta
que não houve comprovação do nexo de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má-
prestação, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa
do Consumidor. A Ré também é concessionária de serviço
público, submetendo-se ao disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
que
igualmente
prevê
a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a
prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como
responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pela vítima. Os singelos laudos técnicos
juntados pela Autora não apontam com clareza que a
sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos
serviços pela concessionária, havendo tão somente a
presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000518-17.2020.8.26.0472 -Voto no 37.996
5
sobretensão na rede elétrica pública. Não há notícia de
pesquisa sobre danos em outros equipamentos em vizinhos
usuários de energia servida pela mesma rede. Tampouco
consta dos autos a realização, à época, de testes para aferir a
carga da rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação,
invertendo-se a sucumbência, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator